Tribunal: TJSP
Processo: 2128969-28.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva, alega ausência de requisitos legais e fundamentação idônea, pleiteando o trancamento da ação penal ou revogação da prisão preventiva, em face da ilegalidade na prisão e das provas ilícitas. II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva, alega ausência de requisitos legais e fundamentação idônea, pleiteando o trancamento da ação penal ou revogação da prisão preventiva, em face da ilegalidade na prisão e das provas ilícitas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da prisão preventiva e (ii) avaliar a alegação de ilicitude das provas obtidas. III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes apreendidos. 4. Não se verifica ilicitude nas provas, pois a abordagem policial foi motivada por fundada suspeita, corroborada pela apreensão de entorpecente. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: (i) A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela quantidade de droga apreendida. (ii) Denúncia anônima pode motivar diligências policiais, desde que realizadas com cautela. Legislação Citada: CPP, artes. 282, 312, 313. Lei no 11.343/06, art. 33. Jurisprudência Citada: STJ, HC no 38.093, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 26.10.2004; STF, HC no 100.042, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.10.2009, STF, AgRg no HC no 208.595, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18.12.2021; STF, AgRg no HC no 132.170. Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.02.2016; RSTJ 168/544; STJ, AgRg no HC no 506975/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.06.2019; STJ, HC no 593471, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.09.2020; AgRg no HC no 683250, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no HC no 558833, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.06.2020.